Tribunal: TJMT
Processo: 1038141-04.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 1038141-04.2019.8.11.0041
Recorrente: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Recorrido: ADRIELI ARAUJO ALVES
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (id 58154458) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 55545971):
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - NEXO CAUSAL - DEMONSTRADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ARTIGO 85, §8° DO CPC - RAZOABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, é caso de fixar os honorários advocatícios por apreciação equitativa (art. 85, §8o, do CPC). É de se manter a sentença que reconheceu o nexo causal entre o acidente de trânsito e as lesões apresentadas pelo segurado, porquanto resta devidamente comprovado por meio dos documentos do processo.” (TJMT, RAC 1038141-04.2019.8.11.0041, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/08/2020)
Não foram apresentados Embargos de Declaração.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial sustentando que houve violação ao artigo 85 § 2o do CPC, uma vez que houve condenação nos autos (R$ 843,75), sendo impossível a fixação dos honorários advocatícios por equidade (R$ 1.200,00), devendo observar o percentual entre 10% e 20% sobre o valor da condenação.
Afirma que há dissídio jurisprudencial que seria apto a admitir o recurso especial.
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 58222468 e 58273638.
Foram apresentadas as contrarrazões id 60719971, postulando pela não admissão do recurso, e caso admitido, pelo desprovimento deste.
É o relatório.
Decido.
Sistemática de repercussão geral - art. 1.030, III, do CPC
A controvérsia deste recurso consiste em dirimir se é possível a fixação de honorários por equidade quando existente condenação nos autos (artigo 85, §§ 2o e 8o do CPC).
O Tema 1.046 do STJ, trata da seguinte controvérsia: A possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil de 2015.”
Dispõe o artigo 1.030 do CPC:
“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:
(...)
III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional; (Incluído pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência)” – destaquei.
Ou seja, constatando ser o caso de aplicação do Tema 1.046 do STJ, o processo deve permanecer sobrestado, até decisão da matéria mencionada.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do trâmite deste recurso até o pronunciamento definitivo do STJ sobre a questão (Tema 1.046).
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 20 de outubro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi